Tribunal: TJES
Processo: 5007226-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007226-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO AVELINO DA MOTA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art.833, X, do, Código de Processo Civil, é impenhorável

“
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Tal previsão busca assegurar a proteção de valores de investimento destinados, em tese, à subsistência e manutenção das necessidades básicas do executado, resguardando um valor mínimo que não poderá ser objeto de eventuais constrições que pretendam o pagamento de dívida cobrada judicialmente.

2. Embora não se possa ignorar que a eventual utilização da caderneta de poupança com a realização de saques diários, transferências e outras transações possa desnaturar a sua finalidade precípua de investimento/economia de valores e, consequentemente, afastar a impenhorabilidade prevista no diploma processual, tem-se que tal situação deve restar demonstrada de forma robusta nos autos, o que não acontece nesta hipótese em julgamento.

3. Não fosse suficiente, observa-se também que o agravante recebeu abono salarial na conta poupança em questão, atraindo, assim, também a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

4. Recurso provido. Decisão reformada para deferir o desbloqueio do valor de R$963,24 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), penhorado via SISBAJUD, na conta poupança de titularidade do executado, ora agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007226-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO AVELINO DA MOTA

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face de
JOÃO AVELINO DA MOTA
colimando o pagamento de dívida relativa a contrato de empréstimo inadimplido no valor de R$20.722,86 (vinte mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

Em decisão de Id 43854972, o juízo de origem indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$963,24 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), penhorados da conta poupança Caixa nº767.405.966-0.

Irresignado,
JOÃO AVELINO DA MOTA
interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
possui uma conta poupança que, em razão de sua atual condição de dificuldade financeira, necessita movimentar com frequência, efetuando diversos saques;
II)
o juízo de piso, contudo, afastou a impenhorabilidade prevista no art.833, X, do CPC, sob o argumento de que as transações atípicas descaracterizam a natureza de poupança dos valores depositados;
III)
necessita dos valores bloqueados para a sua subsistência.

A decisão de Id 8608924 deferiu o pedido liminar recursal para determinar que o juízo de origem se abstivesse de autorizar o levantamento da quantia de R$963,24 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) pelo exequente até o julgamento final de mérito deste recurso.

Pois bem. Nos termos do art.833, X, do, Código de Processo Civil, é impenhorável
“
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Tal previsão busca assegurar a proteção de valores de investimento destinados, em tese, à subsistência e manutenção das necessidades básicas do executado, resguardando um valor mínimo que não poderá ser objeto de eventuais constrições que pretendam o pagamento de dívida cobrada judicialmente.

Nada obstante, certamente não se ignora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a penhora de valores constantes de conta poupança quando comprovado, no caso concreto, abuso do direito, má-fé ou fraude (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2127446/PR), não sendo este, contudo, o caso dos autos.

Nesse sentido, embora não se possa ignorar que a eventual utilização da caderneta de poupança com a realização de saques diários, transferências e outras transações possa desnaturar a sua finalidade precípua de investimento/economia de valores e, consequentemente, afastar a impenhorabilidade prevista no diploma processual, tem-se que tal situação deve restar demonstrada de forma robusta nos autos, o que não acontece nesta hipótese em julgamento.

A partir da análise dos extratos de Id 42250741 é possível verificar que, muito embora conste a realização de saques e pagamentos, tais operações, por si só, não descaracterizaram a natureza da conta poupança,
sobretudo considerando a situação de hipossuficiência econômica do executado, que inclusive se encontra assistido pela Defensoria Pública.

Não fosse suficiente, observa-se do extrato de Id 39645741 que o agravante recebeu abono salarial na conta poupança em questão, atraindo, assim, também a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria, incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, que alcança as verbas do executado de cunho salarial, embora não seja absoluta,
somente admite flexibilização em casos nos quais o executado perceba valores de alta monta, hipótese em que se presume que não necessitará de todo este montante para a manutenção de sua sobrevivência
.

Da análise do inteiro teor dos precedentes analisados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que se admitiu tal espécie de flexibilização em casos nos quais
a verba mensal percebida pelo executado alcançava o subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal (acima, portanto, à época, de trinta mil reais mensais)
,
afastando-se referida flexibilização, por outro lado, em casos nos quais a verba percebida pelo executado se aproximava de dez mil reais mensais.

A título de exemplo do que acabo de afirmar, cito este esclarecedor julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.

6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp nº1.232.064/SP. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).

7. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial"(AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018).

8. A interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "(...) deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

9. No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1409101/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento: 25/06/19. DJe: 01/07/19). (grifo nosso)

Não destoa desta linha o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENS PENHORADOS INSUFICIENTES PARA GARANTIR O CRÉDITO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA COMO SERVIDORA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL (art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015). POSSIBILIDADE de relativização EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NO CASO. VÁRIOS DEPENDENTES ECONÔMICOS E RESIDÊNCIA DE ALUGUEL EM LOCAL HUMILDE. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.815.055/SP, sedimentou o seu entendimento no sentido que a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), independentemente da natureza da verba executada, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”.

2)
Ainda que o cumprimento de sentença de dívida oriunda de inadimplemento de contrato bancário não permita penhoras de verbas de origem salarial do devedor com base na exceção prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, é possível mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família
.

3) Na hipótese, o exame dos elementos probatórios que instruem o feito revela que a constrição de qualquer percentual do rendimento mensal da agravada afetará o seu mínimo existencial, impossibilitando a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto porque, muito embora a executada agravada perceba aproximadamente remuneração líquida de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais como Investigadora da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – consulta ao Portal Transparência do Governo –, a sua declaração de imposto de renda revela que é responsável por 04 (quatro) dependentes menores de idade e que provavelmente mora de aluguel em bairro humilde do município de Colatina – Jardim Planalto –, já que informou não possuir nenhum bem, de forma que considerável parte de sua renda já está comprometida, atraindo a conclusão, ao menos no estado probatório em que os autos originários se encontram, que a instituição financeira exequente agravante não logrou êxito em comprovar que a recorrida possui condições de comprometer qualquer parcela de sua remuneração sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar – empréstimo bancário.

4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003315-15.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 25/06/24). (grifo nosso)

Evidente, portanto, que a verba percebida não alcança expressão suficiente para justificar qualquer espécie de constrição por parte da agravada/exequente, devendo prevalecer a presunção de sua imprescindibilidade para a sobrevivência do agravante/executado.

Ante o exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a decisão recorrida e deferir o desbloqueio do valor de R$963,24 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), penhorado via SISBAJUD, na conta poupança de titularidade do executado, ora agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.